Tribunal: TJMT
Processo: 1001210-55.2026.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001210-55.2026.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[JALMAR VARGAS - CPF: 545.476.951-72 (RECORRIDO), ALEXANDRE FERRARI BASTOS - CPF: 065.745.111-86 (ADVOGADO), COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (RECORRIDO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZACÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, MANTIVERAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. MORA ADMINISTRATIVA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO REGULAMENTAR. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame
1. Reexame necessário de sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por Jalmar Vargas contra ato omissivo da SEMA/MT, decorrente da demora na análise do Cadastro Ambiental Rural nº MT287826/2025, referente ao imóvel rural "Fazenda Cabeceira do Cupim III - Parcela A", protocolado em 08 de julho de 2025 e analisado somente em fevereiro de 2026, após intervenção judicial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise do Cadastro Ambiental Rural por período superior ao prazo de 180 dias estabelecido no Decreto Estadual nº 697/2020 configura violação a direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo.

III. Razões de decidir
3. O direito à razoável duração do processo, consagrado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, aplica-se aos processos administrativos, constituindo corolário do princípio da eficiência que rege a Administração Pública.
4. O Decreto Estadual nº 697/2020 estabelece prazo de 180 dias para análise de processos de licenciamento ambiental, aplicável analogicamente ao CAR, sendo que a extrapolação injustificada deste prazo configura mora administrativa.
5. A intervenção judicial limita-se a compelir a autoridade ao cumprimento do dever legal de decidir em prazo razoável, sem adentrar no mérito técnico da decisão administrativa, preservando a discricionariedade do órgão ambiental.
6. As limitações estruturais da Administração não podem ser invocadas para justificar a paralisação indefinida de processos administrativos, não podendo os administrados ser penalizados pela morosidade estatal.

IV. Dispositivo e tese
7. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento:
"1. A extrapolação injustificada do prazo de 180 dias estabelecido no Decreto Estadual nº 697/2020 para análise do Cadastro Ambiental Rural configura violação ao direito fundamental à razoável duração do processo administrativo. 2. É legítima a intervenção judicial para compelir a Administração à análise de processo administrativo ambiental quando constatada mora injustificada, sem que isso configure invasão ao mérito administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual nº 697/2020, art. 32, III; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT nos autos do Mandado de Segurança n.º 1001210-55.2026.8.11.0041, impetrado por Jalmar Vargas em face do Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA e do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental, que concedeu a segurança pleiteada.

O impetrante alegou mora administrativa na análise do processo de Cadastro Ambiental Rural (CAR) n.º MT287826/2025, referente ao imóvel rural denominado "Fazenda Cabeceira do Cupim III - Parcela A", localizado no município de Dom Aquino/MT. O protocolo de inscrição foi realizado em data de 08 de julho de 2025, permanecendo o processo sem análise conclusiva por período superior ao prazo de 180 dias estabelecido no Decreto Estadual n.º 697/2020.

Foi deferida medida liminar , oportunidade em que, foi determinado à SEMA a análise conclusiva do CAR no prazo de 15 dias. A autoridade coatora prestou informações e comprovou o cumprimento da decisão liminar, juntando o Parecer Técnico de Análise do CAR/MT emitido em 04 de fevereiro de 2026, no qual o cadastro foi classificado como "Aguardando Complementação do Interessado".

A sentença concedeu a segurança pleiteada, e confirmou a liminar, para determinar à autoridade coatora que realize a análise conclusiva do processo administrativo do CAR, observando-se os prazos do Decreto Estadual n.º 697/2020, com extinção do processo com resolução do mérito.

Em sede de reexame necessário, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença, reconhecendo a legalidade da concessão da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança N.º 1001210-55.2026.8.11.0041, impetrado por Jalmar Vargas, concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a liminar deferida (ID 219751844), para determinar à autoridade coatora que realize a análise conclusiva do processo administrativo do CAR nº MT287826/2025, referente ao imóvel rural denominado "FAZENDA CABECEIRA DO CUPIM III - PARCELA A", situado no município de Dom Aquino/MT, observando-se os prazos do Decreto Estadual nº 697/2020. A análise deve ocorrer sem prejuízo da verificação do preenchimento integral dos requisitos legais; todavia, caso sejam identificadas pendências, estas deverão ser comunicadas de uma única vez ao impetrante, ressalvadas aquelas decorrentes de fatos novos supervenientes. JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (ID 367706382)

A questão central dos autos consiste em verificar se a demora na análise do Cadastro Ambiental Rural pela autoridade administrativa configurou violação a direito líquido e certo do impetrante à razoável duração do processo administrativo, justificando a concessão da segurança pleiteada.

Pois bem.

O mandado de segurança constitui instrumento constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo violado ou ameaçado por ato de autoridade pública. No caso em exame, a pretensão do impetrante não se volta ao mérito da decisão administrativa sobre o CAR, mas sim ao direito de obter uma resposta da Administração Pública em prazo razoável.

O direito à razoável duração do processo, consagrado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, aplica-se tanto aos processos judiciais quanto aos administrativos, constituindo corolário do princípio da eficiência que rege toda a Administração Pública. Este princípio impõe ao Estado o dever de prestar serviços públicos de forma célere e eficaz, não podendo a morosidade administrativa frustrar direitos dos cidadãos.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual n.º 697/2020 estabeleceu prazos específicos para a análise de processos de licenciamento ambiental, fixando em seu artigo 32, inciso III, o prazo de 180 dias para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico. Esta norma aplica-se analogicamente à análise do CAR, dada sua complexidade e natureza de ato administrativo vinculado à regularização ambiental.

Os elementos dos autos demonstram inequivocamente que o processo administrativo do CAR permaneceu pendente de análise por período superior ao legalmente estabelecido. O protocolo foi realizado em data de 08 de julho de 2025 e a análise somente ocorreu em fevereiro de 2026, após a intimação da decisão liminar, evidenciando que a atuação administrativa apenas se efetivou em razão da intervenção judicial.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no reconhecimento de que a extrapolação injustificada dos prazos regulamentares para análise de processos administrativos ambientais autoriza a intervenção do Poder Judiciário, não para substituir a decisão administrativa, mas para compelir a autoridade ao cumprimento de seu dever legal de decidir. Neste sentido, não há invasão ao mérito administrativo, mas legítimo controle de legalidade quanto ao dever de decidir em prazo razoável.

As eventuais limitações estruturais da Administração Pública não podem ser invocadas para justificar a paralisação indefinida de processos administrativos para além dos prazos regulamentares. A complexidade inerente aos procedimentos ambientais já foi considerada pelo legislador ao fixar o prazo dilatado de 180 dias, não podendo os administrados ser penalizados pela morosidade estatal.

Importante destacar que a análise administrativa foi efetivamente realizada, ainda que tenha resultado na classificação do cadastro como "Aguardando Complementação do Interessado". Esta circunstância não prejudica a procedência da segurança, pois o objeto do mandado de segurança era precisamente obter uma resposta da Administração, independentemente de seu conteúdo. Cabe agora ao impetrante promover as adequações solicitadas administrativamente para a regularização definitiva do cadastro.

A sentença atacada encontra-se em perfeita consonância com os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, bem como com a jurisprudência consolidada desta Corte sobre a matéria. A determinação judicial limitou-se a compelir a autoridade administrativa ao cumprimento de seu dever legal, sem adentrar no mérito técnico da decisão, preservando a discricionariedade administrativa.

O Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se pela ratificação da sentença, reconhecendo a legitimidade da intervenção judicial para garantir o cumprimento dos prazos legais na análise de processos administrativos ambientais.

Diante do exposto, não vislumbro qualquer vício na sentença submetida a reexame necessário. A concessão da segurança mostrou-se adequada e proporcional, limitando-se a determinar o cumprimento da legislação vigente sem interferir na competência técnica da autoridade administrativa.

Pelo exposto, voto pela manutenção integral da sentença de primeiro grau, ratificando a concessão da segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora que observe os prazos previstos no Decreto Estadual n.º 697/2020 na análise de processos administrativos de Cadastro Ambiental Rural, garantindo aos administrados o exercício do direito fundamental à razoável duração do processo administrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026